Tribunal: TJDFT
Processo: 0007191-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ESPERA EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA FILHO contra a sentença de Id. 67236519, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal e manteve a prisão preventiva do sentenciado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se é legal o reconhecimento do emprego de arma de fogo como circunstância judicial negativa, se a individualização da pena se encontra adequada às circunstâncias do caso em concreto e se é adequada a manutenção da prisão preventiva do apelante até o trânsito em julgado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
2. A prova dos autos sustenta a pretensão acusatória, concernente ao emprego de arma de fogo, porque apreendida a arma utilizada na prática delitiva, concluindo o exame pericial pela eficiência para disparos em série, aliado aos testemunhos prestados em Juízo, inclusive com a confissão do réu, embora tenha afirmado se tratar de simulacro.
3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 3.1. A prática do roubo com planejamento, divisão de tarefas e ousadia na execução , emprego de arma de fogo e executado em local de grande circulação de pessoas, colocando-as em risco com a prática delitiva, constituem circunstâncias hábeis a imprimir maior reprovabilidade e censura à conduta do agente. 3.2 Idônea a exasperação da pena base também pela utilização de uma das causas de aumento previstas para o delito, qual seja, o emprego de arma de fogo. 3.3. Presente a causa de aumento do art. 157, §2°, inc. II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n° 13.564/2018, eis que praticado o roubo em concurso de agentes, daí porque idôneo o recrudescimento da pena em 1/3 (um terço).
4. É devida a manutenção da prisão preventiva do recorrente, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da ousadia com que cometido o crime, do planejamento para execução, do grande número de pessoas colocadas em risco com a prática, e da fuga do apelante, que só foi preso no ano de 2024, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos principais, que estavam suspensos em relação ao apelante. 4.1 Descabida a revogação da prisão preventiva, quando considerada a manutenção da condenação nos termos em que lançada, somada à possibilidade real de, livrando-se solto, voltar a delinquir ou evadir-se novamente, frustrando a execução da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.